Tribunal: TJPA
Processo: 0801343-15.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801343-15.2025.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ANDREZA OLIVEIRA FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801343-15.2025.8.14.0015

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RECORRIDO: ANDREZA OLIVEIRA FIGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, diante da nomeação e posse da impetrante em cargo público, afastando a condenação em honorários advocatícios, mas determinando ao Município o reembolso das custas processuais antecipadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, diante da perda superveniente do objeto, é cabível impor ao ente público o reembolso das custas processuais com base no princípio da causalidade; (ii) estabelecer se a isenção legal de custas da Fazenda Pública afasta o dever de ressarcimento das despesas antecipadas pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas processuais, independentemente de sucumbência formal.

4.

A perda superveniente do objeto decorrente da satisfação administrativa da pretensão não afasta a responsabilidade do ente que deu causa à ação.

5.

A nomeação tardia da impetrante evidencia a inércia inicial da Administração, configurando o nexo causal para a propositura do mandado de segurança.

6.

O art. 85, §10, do CPC consagra expressamente a incidência do princípio da causalidade nos casos de perda do objeto.

7.

A isenção de custas conferida à Fazenda Pública refere-se ao não recolhimento de taxas judiciais, não afastando o dever de reembolsar despesas antecipadas pela parte contrária.

8.

A legislação estadual aplicável prevê expressamente o dever de ressarcimento, mesmo nos casos de isenção.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, em caso de perda do objeto, a parte que deu causa à demanda deve suportar custas e despesas processuais, inclusive em mandado de segurança.

10.

A inexistência de parte formalmente vencida não impede a aplicação do princípio da causalidade, que possui natureza autônoma e mais abrangente que o critério da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar o pagamento das despesas processuais à parte que deu causa à demanda, ainda que haja perda superveniente do objeto. 2. A isenção de custas da Fazenda Pública não afasta o dever de reembolsar as despesas processuais antecipadas pela parte adversa. 3. A satisfação administrativa do pedido após o ajuizamento da ação reforça a responsabilidade do ente público pelos ônus processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §10, 485, VI, 82, §2º, 1.026, §2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1.381.546/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 15.10.2013; TJPA, AI nº 0802982-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.05.2023.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Castanhal, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, sem condenação em honorários advocatícios, mas impondo ao impetrado o reembolso das custas antecipadas pela impetrante.

Historiando os fatos, Andreza Oliveira Figueira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que participou de concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Castanhal/PA para o cargo de Engenheiro Ambiental, afirmando ter sido aprovada em 2º (segundo) lugar, dentro do número de vagas ofertadas para ampla concorrência. Sustentou que o certame teria ofertado 05 (cinco) vagas para chamamento imediato, sendo 01 (uma) destinada a pessoa com deficiência, e que, após a homologação do resultado final, ocorrida em 23/09/2024, foram publicados editais de convocação de candidatos aprovados em diversos cargos, sem, contudo, contemplar o cargo para o qual concorrera.

Alegou, ainda, que o Município de Castanhal vinha mantendo contratações temporárias para o exercício da função de Engenheiro Ambiental, inclusive com renovações contratuais e novas admissões após a homologação do concurso, totalizando, segundo afirmou, 05 (cinco) engenheiros ambientais temporários na folha de pagamento de janeiro de 2025.

Defendeu que tais contratações não se destinariam ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, mas, ao revés, serviriam para suprir necessidade permanente da Administração, em afronta ao art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, o que configuraria preterição arbitrária e violação a seu direito líquido e certo à nomeação.

Ao final, requereu o conhecimento e processamento do mandado de segurança, a concessão de medida liminar e, no mérito, a confirmação da ordem para determinar sua imediata convocação, nomeação e posse no cargo de Engenheiro Ambiental, em razão de sua aprovação dentro do número de vagas e da alegada preterição decorrente da contratação de servidores temporários para o mesmo cargo.

No curso do processo, a própria parte autora peticionou nos autos informando a perda do objeto da demanda, ao fundamento de que já havia sido nomeada.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 33140597), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, com fulcro nos art. 485 do CPC, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem condenação em honorários advocatícios. Pelo princípio da causalidade, imponho ao impetrado o reembolso das custas antecipadas pelo impetrante. Sem remessa necessária, conforme art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.”

Inconformado com a sentença, o Município de Castanhal interpôs recurso de apelação (ID 33140605). Em suas razões recursais, ao sintetizar a controvérsia, o apelante asseverou que se tratava de mandado de segurança em que a impetrante pleiteara imediata convocação para o cargo de Engenheira Ambiental, em virtude de aprovação dentro do número de vagas, e registrou que fora proferida sentença que, reconhecendo a ausência de interesse processual superveniente e a satisfação da pretensão da impetrante, extinguiu o processo e condenou o Município de Castanhal ao reembolso das custas antecipadas pela apelada. A partir disso, afirmou que a sentença mereceria reforma para que a demanda fosse julgada totalmente improcedente, embora, no desenvolvimento do apelo, tenha delimitado a insurgência especificamente contra o capítulo sentencial que impôs o reembolso das custas e despesas processuais.

No mérito recursal, o Município de Castanhal sustentou, em essência, o não cabimento da condenação em custas e a incidência da isenção legal da Fazenda Pública. Argumentou que, embora a sentença tivesse reconhecido a isenção de custas prevista no art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, acabou por condenar o ente municipal ao reembolso das custas com base no princípio da causalidade, aplicação que reputou inadequada ao caso concreto.

Aduziu que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a obrigação de reembolso pela Fazenda Pública estaria atrelada à sua condição de vencida na demanda. Nessa linha, defendeu que, em hipótese de extinção do processo por perda superveniente do objeto, decorrente de reconhecimento administrativo da pretensão, não haveria falar em parte vencida, mas, sim, em solução da controvérsia pela própria Administração Pública.

Em reforço dessa tese, o apelante invocou precedente do STJ, identificado nas razões recursais como AgRg nos EDcl no AREsp 260468/SP, para sustentar,
a contrario sensu
, que, não havendo sucumbência, mas extinção em razão de fato superveniente, a regra de reembolso não se aplicaria automaticamente.

Prosseguindo, o recorrente asseverou que a aplicação irrestrita do princípio da causalidade à Fazenda Pública, em casos de extinção por ato administrativo superveniente, esvaziaria o conteúdo da norma que lhe confere isenção de custas.

Nessa perspectiva, aduziu que a nomeação da apelada, embora ocorrida após a impetração do mandado de segurança, demonstraria a boa-fé da Administração em resolver a questão, razão pela qual não deveria ser penalizada com ônus processual do qual seria legalmente isenta.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso, por entender preenchidos todos os seus pressupostos legais, e o total provimento da apelação, para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação do apelante ao reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela apelada e, consequentemente, julgar totalmente improcedente a demanda.

Intimada para apresentar contrarrazões, a parte autora não se manifestou, conforme certidão de ID 33140612.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33145046, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira (ID 34741605), concluiu não se tratar de hipótese a reclamar intervenção ministerial obrigatória, razão pela qual se absteve de intervir no feito e devolveu os autos à Relatoria.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, sem condenação em honorários advocatícios, mas impondo ao impetrado o reembolso das custas antecipadas pela impetrante.

Inicialmente, cumpre destacar que não há controvérsia quanto à ocorrência da perda superveniente do objeto do mandado de segurança, uma vez que restou incontroverso nos autos que a impetrante foi devidamente nomeada e empossada no cargo público pretendido, circunstância que ensejou a extinção do feito nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

A insurgência recursal limita-se, portanto, ao capítulo da sentença que determinou o reembolso das custas processuais pelo Município de Castanhal, sob o fundamento do princípio da causalidade.

Nesse contexto, a tese recursal não merece prosperar.

Com efeito, a controvérsia deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes, independentemente da existência de sucumbência formal. Trata-se de orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e amplamente aplicada pelos tribunais pátrios.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a matéria, consagra expressamente tal diretriz em seu art. 85, §10, ao dispor que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Portanto, a responsabilidade pelos honorários e, por extensão lógica, pelas despesas processuais, recairá sobre quem deu causa à demanda.

No mesmo sentido, o STJ já firmou entendimento no sentido de que, para a definição do responsável pelo pagamento das despesas processuais, deve-se considerar não apenas o critério da sucumbência, mas também o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o ônus correspondente. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador.
5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (Grifei)

No caso concreto, verifica-se que a impetrante somente buscou o Poder Judiciário em razão da inércia inicial da Administração Pública em proceder à sua nomeação, apesar de aprovada dentro do número de vagas ofertadas no certame. Tal circunstância evidencia que foi a conduta do ente municipal que deu causa à propositura da demanda.

A posterior nomeação da impetrante, embora tenha satisfeito a pretensão deduzida em juízo, não afasta o fato de que a atuação administrativa tardia foi o fator determinante para o ajuizamento do mandado de segurança, atraindo, portanto, a incidência do princípio da causalidade.

Ademais, não assiste razão ao apelante ao sustentar que a sua condição de ente público isento de custas o desobrigaria do reembolso das despesas processuais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de distinguir a isenção do pagamento de custas judiciais (que se refere à dispensa do recolhimento de taxas ao Estado), do dever de reembolsar a parte adversa pelas despesas que esta suportou ao longo do processo.

Tal distinção, inclusive, encontra respaldo na legislação estadual invocada pelo próprio apelante, uma vez que o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 assegura a isenção de custas à Fazenda Pública, mas seu parágrafo único expressamente prevê o dever de ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora.

Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que a isenção legal de custas não exime a Fazenda Pública do dever de reembolsar a parte que antecipou tais despesas, quando demonstrado que deu causa à demanda. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEMBOLSO DEVIDO POR FORÇA DE LEI. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVANTE QUE DEVE ARCAR COM METADE DAS CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1.A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado do Pará referente ao reembolso das custas processuais, por considerar ser cabível independente de condenação expressa.
2. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o reembolso das custas processuais antecipadas pelo agravante, por força do artigo 39 da Lei 6.830/80 e artigo 82, § 2º do CPC/15.
3. Consoante artigo 322, § 1º do CPC “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”
2. Tendo a parte agravada efetuado o pagamento das custas processuais, o ressarcimento pelo Estado das despesas efetuadas é medida imperativa, não havendo que se falar em alteração da coisa julgada, pois o fato do Estado ser isento das custas, não o exime do devido ressarcimento.
3. Contudo, no caso concreto, na ação de execução de honorários, o juízo monocrático acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora agravante, reconhecendo o excesso de execução, pelo que condenou as partes em sucumbência recíproca, consoante comprova id. 40911003, pág. 1/4. 4.Considerando a sucumbência recíproca, deve o agravante arcar somente com a metade dos valores desembolsados, a título de custas processuais, pela parte agravada, consoante dispõe o artigo 86 do CPC/15, segundo qual dispõe que: “se cada litigante, for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08029828420238140000 14137357, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Portanto, o ressarcimento das custas processuais é medida que se impõe quando o ente público, ainda que isento do pagamento direto, figura como responsável pela instauração da demanda, não havendo que se falar em violação ao regime jurídico da Fazenda Pública.

No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça também já assentou que, em sede de mandado de segurança, embora não haja condenação em honorários, subsiste o dever de reembolso das custas processuais, quando suportadas pela parte impetrante. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. MANDADO SEGURANÇA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. EXTINÇÃO DO WRIT POR PERDA DE OBJETO. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS DO MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA JURÍDICA A QUE PERTENCE A AUTORIDADE COATORA. 1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, embora de maneira desfavorável à pretensão do recorrente. Não é possível se falar, assim, em maltrato ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.
2. A parte vencida no writ deve reembolsar as custas adiantadas pela impetrante. Precedentes. 3. Em sede de mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da demanda são suportados pelo ente público, que deve arcar com o reembolso das custas.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1381546 RS 2013/0114242-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 15/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2013) (Grifei)

Importante ressaltar, ainda, que a tese recursal de inexistência de parte vencida não tem o condão de afastar a aplicação do princípio da causalidade, porquanto este possui natureza autônoma e mais abrangente que o critério estrito da sucumbência.

A extinção do feito por perda superveniente do objeto, especialmente quando decorrente da satisfação administrativa da pretensão após o ajuizamento da ação, configura verdadeiro reconhecimento do direito da parte autora, reforçando a conclusão de que foi a conduta da Administração que ensejou a demanda judicial.

Desse modo, a sentença recorrida, ao impor ao Município o reembolso das custas processuais antecipadas pela impetrante, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, cumpre consignar que os precedentes invocados pelo apelante não afastam o entendimento ora adotado, porquanto representam posição aplicável a hipóteses fáticas distintas, não se sobrepondo à orientação consolidada sobre a matéria.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026